Tribunal: STF
Processo: AI 191438
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MP Nº
154/90 (CONVERTIDA NA LEI Nº 8.030/90). PLANO COLLOR. REAJUSTE.
DIREITO ADQUIRIDO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1 - O Plenário desta Corte reiterou o entendimento de que
não há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos, em
face da edição da MP nº 154/90. Ao atingir a situação jurídica em
curso, não houve a efetiva prestação laboral a justificar a
remuneração pecuniária.
2 - Reposição salarial de 84,32%, a ser computada no mês de
março de 1990. Direito adquirido e conseqüente inconstitucionalidade
inexistentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.